Tribunal: TJES
Processo: 5015241-82.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015241-82.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIANA ANTUNES DE SA
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MÓVEL COM PEÇAS FALTANTES QUE IMPEDIRAM A MONTAGEM. DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e suspensão das parcelas remanescentes no cartão de crédito. Pretensão de reforma da decisão para condenar a ré à compensação por danos extrapatrimoniais, diante da ausência de reposição das peças faltantes e da demora no estorno dos valores pagos após entrega de produto defeituoso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da fornecedora diante da entrega de produto com vício e demora injustificada no reembolso, obrigando a consumidora a sucessivas tentativas frustradas de solução extrajudicial. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor como fundamento para a reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovado nos autos que o reembolso integral do valor pago pelo consumidor apenas ocorreu em 28/05/2024, embora o produto tenha sido adquirido em 20/03/2024 e entregue defeituoso, com peças faltantes que inviabilizaram a montagem.

Conduta que resultou em frustração, desgaste emocional e perda injustificada de tempo útil, em afronta à dignidade do consumidor. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Dano moral configurado.

Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, compatível com a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, a omissão do fornecedor em repor peças ou efetuar reembolso de produto entregue com vício, especialmente quando impõe ao consumidor sucessivas tentativas frustradas de solução, perda de tempo útil e desrespeito à dignidade do usuário.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código Civil: art. 186 e 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015241-82.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ALIANA ANTUNES DE SA

RECORRIDO(A): LOJAS SIMONETTI LTDA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ENTREGA DE MÓVEL COM PEÇAS FALTANTES QUE IMPEDIRAM A MONTAGEM. DEMORA INJUSTIFICADA NO REEMBOLSO INTEGRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e suspensão das parcelas remanescentes no cartão de crédito. Pretensão de reforma da decisão para condenar a ré à compensação por danos extrapatrimoniais, diante da ausência de reposição das peças faltantes e da demora no estorno dos valores pagos após entrega de produto defeituoso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da responsabilidade da fornecedora diante da entrega de produto com vício e demora injustificada no reembolso, obrigando a consumidora a sucessivas tentativas frustradas de solução extrajudicial. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor como fundamento para a reparação por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

Caracterização de relação de consumo. Incidência do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC quanto à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do fornecedor.

Comprovado nos autos que o reembolso integral do valor pago pelo consumidor apenas ocorreu em 28/05/2024, embora o produto tenha sido adquirido em 20/03/2024 e entregue defeituoso, com peças faltantes que inviabilizaram a montagem.

Conduta que resultou em frustração, desgaste emocional e perda injustificada de tempo útil, em afronta à dignidade do consumidor. Aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Dano moral configurado.

Indenização arbitrada em R$ 3.000,00, compatível com a extensão do dano, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
Caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por danos morais, a omissão do fornecedor em repor peças ou efetuar reembolso de produto entregue com vício, especialmente quando impõe ao consumidor sucessivas tentativas frustradas de solução, perda de tempo útil e desrespeito à dignidade do usuário.

Dispositivos citados:

Código de Defesa do Consumidor: arts. 6º, VIII; 14.

Código Civil: art. 186 e 927.

Código de Processo Civil: art. 373, II.

Código Civil: art. 406, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante:
TJ-MS - AC: 0819565-06.2020.8.12.0001, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, publ. 05/11/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que ajuizou Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais visando compelir a requerida, em sede de tutela de urgência, a suspender as quatro parcelas restantes debitadas em seu cartão de crédito, diante da tentativa frustrada de cancelar tais cobranças em razão do descumprimento da oferta da empresa.

Relata que adquiriu uma cômoda no valor de R$ 499,68, parcelada em 6 (seis) prestações de R$ 83,28, com entrega prometida em 7 dias. Ao instalar o produto, verificou a falta de peças indispensáveis para a montagem, as quais foram solicitadas pelo montador, mas não foram repostas pela ré até a propositura da ação.

Afirma ainda que precisou comprar outro móvel em loja diversa para guardar seus pertences, em virtude da ausência da cômoda adquirida. Diante desse cenário, requer a suspensão das parcelas remanescentes no cartão de crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 27.740,32 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta reais e trinta e dois centavos).

Ao final, o juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em sede de Recurso Inominado, a autora Aliana Antunes de Sá sustenta que adquiriu uma cômoda da empresa Lojas Simonetti Ltda por R$ 499,68, parcelada no cartão de crédito, mas o produto apresentou vício e não pôde ser montado. Afirma não ter recebido reposição das peças nem devolução dos valores, requerendo a suspensão das parcelas remanescentes e indenização por danos morais. A recorrida, por sua vez, argumenta que já cancelou a compra e solicitou o estorno integral ao cartão da autora desde 28/05/2024, apresentando comprovante e alegando inexistirem fundamentos para nova suspensão ou indenização.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar.

A controvérsia envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Assim, cabia à parte ré o ônus de demonstrar a ausência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contudo, observa-se que a parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na forma do art. 373, II, do CPC. Restou evidenciado nos autos que o reembolso integral do valor pago pelo consumidor somente foi efetivado em
28/05/2024
, embora o produto tenha sido adquirido em
20/03/2024
e entregue defeituoso, com peças faltantes que inviabilizaram a sua montagem.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo estarem presentes elementos suficientes para amparar a sua procedência. A hipótese atrai a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que o recorrente foi compelido a envidar reiteradas tentativas de solução administrativa, obtendo o estorno no cartão de crédito apenas após transcorrido o prazo legal de 30 dias para reparação ou substituição do produto, em afronta ao art. 18, §1º, do CDC.

Tal conduta caracteriza falha grave na prestação do serviço, gerando frustração, abalo emocional e perda injustificada de tempo útil, em afronta à dignidade do consumidor, sendo, portanto, passível de reparação moral.

Destaco que para a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor, faz-se necessária a observância de três requisitos, quais sejam:
I) abusividade da conduta do fornecedor, quer por uma omissão ou uma ação II) recalcitrância injustificada do fornecedor em solucionar o problema; III) tempo expressivo gasto pelo
consumidor
para a resolução da questão ante a postura do fornecedor. Nota-se:

Apelação Cível - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DANO MORAL - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR - PROVA NOS AUTOS DE QUE A CONSUMIDORA TEVE A PERDA DE SEU TEMPO ÚTIL – DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso: a) o direito da autora-consumidora à indenização por danos morais em razão da teoria do desvio produtivo; b) caso mantida a condenação, o valor da indenização. 2. A jurisprudência do STJ tem adotado a teoria do desvio produtivo para julgar procedente a pretensão à condenação de danos morais quando o consumidor comprova situação de mau atendimento, de desperdício do seu tempo para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor. 3. Existindo provas de que a falha na prestação do serviço provocou a perda considerável do tempo útil do consumidor, deve ser julgado procedente o pedido de reparação dos danos com base na teoria destacada. 4. Segundo o método bifásico de fixação de indenização por danos morais, na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico, à luz de um grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes, conforme o interesse jurídico lesado; e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo-se, assim, a determinação legal de arbitramento equitativo pelo Juiz. 5. Tendo em vista o transtorno causado à consumidora, a indenização pelo dano moral deve ser fixada atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, considerando razoável o montante arbitrado em R$ 10.000,00. 6. Apelação Cível conhecida e não provida, com majoração dos honorários de sucumbência. (TJ-MS - AC: 08195650620208120001 MS 0819565-06.2020.8.12.0001, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 29/10/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2021).

Portanto, no caso em apreço, restaram preenchidos os requisitos para aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, especialmente diante da demora alargada da parte recorrida em efetuar o estorno dos valores pagos. Evidencia-se, assim, o dever de indenizar, ante o dano extrapatrimonial suportado pelo recorrente, que, além de frustrado em sua legítima expectativa, permaneceu desassistido de bem aquirido.

Em relação ao quantum indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação da indenização de danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pela vítima, sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data deste julgamento e acrescidos de juros de mora pela Taxa Selic (deduzido o índice IPCA), desde o evento danoso.

Com o início da produção de efeitos da Lei n° 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)